Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença no bojo do processo originário, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa em relação a Leonardo Adolfo Bonatto Cordouro, por entender que este não compunha o quadro societário da empresa agravada. Alega que a demora pode vir a causar prejuízos irreparáveis ao agravante, que vem tentando localizar bens passíveis de adimplemento do crédito sem qualquer êxito. Aduz, ainda, ser notória as condutas fraudulentas cometidas por todos os integrantes das empresas agravadas. Pretende a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25443178). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Trata-se de cumprimento de sentença relativo a valores provenientes da sentença que decretou a rescisão do contrato entabulado entre as partes, determinando que a parte ora agravada promovesse a imediata restituição da quantia paga em favor da parte agravante. Portanto, o feito trata de relação de consumo, visto que a parte agravada é fornecedor do serviço, e a parte agravante, o consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
IV. Nessa senda, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
V. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada.
VI. Conforme consta do documento de ID. 25443193, pág. 91, o Sr. Leonardo Adolfo Bonatto Cordouro consta como diretor da Empresa Bitcurrency moedas digitais S.A. Ocorre que a desconsideração da personalidade jurídica se deu em virtude do esgotamento patrimonial da devedora e da patente impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito, considerando-se a proteção da pessoa jurídica um empecilho ao ressarcimento dos prejuízos da parte consumidora, ora agravante. Não houve, na hipótese, a constatação de que ocorreu confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que levaria à desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil – teoria maior – que expressamente permite que as obrigações das pessoas jurídicas atinjam os bens particulares dos sócios e de seus administradores (sócios ou não sócios).
VII. Ao contrário, o artigo 28 do CDC não prevê expressamente, em caso de desconsideração da personalidade, a responsabilidade do administrador que não é sócio da pessoa jurídica. Inclusive, o §1o do referido dispositivo que mencionava a responsabilidade do administrador societário foi vetado, o que reforça a impossibilidade de atingimentos dos bens particulares dos administradores não sócios quando da desconsideração da personalidade jurídica fundamentada na teoria menor (CDC).
VIII. Nesse sentido, é de se concluir que a responsabilidade do administrador não sócio somente pode ser atribuída pela lei ou, ainda, quando verificada a prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não sócio; não encontrando amparo na desconsideração da personalidade jurídica em virtude da mera insolvência. Neste sentido: (Acórdão 1164713, 07023923620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (REsp 1658648. Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 17/10/2017).
IX. Agravo de instrumento conhecido, efeito suspensivo revogado e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.